Tribunal: TJMT
Processo: 1010204-26.2022.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010204-26.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 055.101.184-07 (RECORRENTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - CNPJ: 15.139.629/0001-94 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1010204-26.2022.8.11.0037

Agravo Interno n.° 1010204-26.2022.8.11.0037

Agravante:

Maria Aparecida da Silva

Agravante:
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL DEVIDO –
VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, não há que se acolher o agravo. Dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1010204-26.2022.8.11.0037

Agravo Interno n.° 1010204-26.2022.8.11.0037

Agravante:

Maria Aparecida da Silva

Agravante:
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Aparecida da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Sentença:
reconheceu a inexistência do débito em litígio e a existência do dano moral, julgou procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
178416689
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba e monocraticamente deu parcial provimento para reduzir o quantum indenizatório.

Agravo Interno (Id.

200910660):

requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1010204-26.2022.8.11.0037

Agravo Interno n.° 1010204-26.2022.8.11.0037

Agravante:

Maria Aparecida da Silva

Agravante:
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o agravante visa reformar.

Isso porque, o agravante requer

a reforma da decisão que
“
reduziu o quantum indenizatório
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois o valor foi fixado
em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais,
tendo em vista o valor do débito discutido nos autos é de
R$ 57,02 (cinquenta e sete reais e dois centavos)
.

Portanto o valor fixado mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. O Recorrente não apresentou elementos probatórios capazes de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude da negativação, uma vez que o número do contrato por ele juntado aos autos diverge daqueles relativos aos débitos discutidos na presente demanda.
Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.
Recurso da Reclamada parcialmente provido e recurso da Reclamante desprovido. (N.U 1006065-63.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Desse modo, as peculiaridades do caso em tela permitiram a redução do quantum indenizatório fixado pelo juiz
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024